Tribunal: TJSP
Processo: 0000284-59.2018.8.26.0557
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Feminicídio
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Réu pronunciado por feminicídio (artigo 121, § 2o, incisos II, IV e VI, e § 2o-A, I, cc.art.14,inc.II do CP e artigo 24-A da Lei 11.340/06, na forma do artigo 69 do Código Penal – Insurgência do acusado objetivando a impronúncia ante a ausência probatória – Descabimento – A sentença de pronúncia tem como norte o juízo fundado na suspeita, e não o juízo de

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Réu pronunciado por feminicídio (artigo 121, § 2o, incisos II, IV e VI, e § 2o-A, I, cc.art.14,inc.II do CP e artigo 24-A da Lei 11.340/06, na forma do artigo 69 do Código Penal – Insurgência do acusado objetivando a impronúncia ante a ausência probatória – Descabimento – A sentença de pronúncia tem como norte o juízo fundado na suspeita, e não o juízo de certeza que se exige para a condenação, bastando, para sua prolação, prova da materialidade, indícios suficientes da autoria e falta de demonstração evidente e segura da ocorrência de qualquer excludente do crime – Prestígio ao princípio "in dubio pro societate", sob pena de se subtrair do Tribunal do Júri o julgamento da matéria que lhe foi constitucionalmente reservada – Precedentes do TJSP – Pronúncia mantida com as qualificadoras – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000758313
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido Estrito no
0000284-59.2018.8.26.0557, da Comarca de Olímpia, em que é recorrente ALAN CESAR
DE SOUZA, é recorrido MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO
COELHO (Presidente) e GRASSI NETO.
São Paulo, 17 de setembro de 2020
FÁTIMA GOMES
Relatora
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Recurso Em Sentido Estrito no 0000284-59.2018.8.26.0557 - Olímpia - VOTO No 1174 2/13
VOTO No 1174
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No 0000284-59.2018.8.26.0557
COMARCA: Olímpia - Vara Criminal
RECORRENTE: Alan Cesar de Souza
RECORRIDO: Ministério Público do Estado de São Paulo
Juiz(a) de 1a Instância: Dr(a) Eduardo Luiz de Abreu Costa
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Réu pronunciado por
feminicídio (artigo 121, § 2o, incisos II, IV e VI, e § 2o-A, I,
cc.art.14,inc.II do CP e artigo 24-A da Lei 11.340/06, na forma
do artigo 69 do Código Penal
Insurgência do acusado
objetivando a impronúncia ante a ausência probatória

Descabimento A sentença de pronúncia tem como norte o
juízo fundado na suspeita, e não o juízo de certeza que se exige
para a condenação, bastando, para sua prolação, prova da
materialidade, indícios suficientes da autoria e falta de
demonstração evidente e segura da ocorrência de qualquer
excludente do crime Prestígio ao princípio “in dubio pro
societate”, sob pena de se subtrair do Tribunal do Júri o
julgamento da matéria que lhe foi constitucionalmente
reservada Precedentes do TJSP Pronúncia mantida com as
qualificadoras RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de apelação interposta pela defesa de Alan
Cesar de Souza contra a sentença de fls. 183/189, que julgou admissível o
prosseguimento da pretensão acusatória deduzida na ação penal,
pronunciando o réu como incurso no artigo 121, § 2o, incisos II, IV e VI, e §
2o-A, I, cc.art.14,inc.II do CP e artigo 24-A da Lei 11.340/06, na forma do
artigo 69 do Código, para que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do
Júri.
Em suas razões (fls. 206/208) a defesa sustenta a
necessidade de absolvição diante de insuficiência probatória de que o réu
tenha incorrido na conduta típica de homicídio tentado triplamente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Recurso Em Sentido Estrito no 0000284-59.2018.8.26.0557 - Olímpia - VOTO No 1174 3/13
qualificado descrita na denúncia, pois em momento algum, teve sequer a
intenção de tentar contra a vida da ofendida, não estava com seu raciocínio
perfeito, eis que completamente drogado, e nem sabia o que estava fazendo,
não se lembrando do acontecido no momento em que foi detido.
Contraminuta a fls. 211/212. Decisão mantida
perante o Juízo de admissibilidade (fls.214).
Opinou a D. Procuradoria-Geral de Justiça pelo
desprovimento do recurso (fls. 223/230).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
O recorrente foi acusado de ter infringido ao
disposto no artigo 121, § 2o, incisos II, IV e VI, e 2o- A, I, c/c o artigo 14,
inciso II, ambos do Código Penal, e ao disposto no artigo 24-A, da Lei
11.340/06 na forma do artigo 69, caput, do Código Penal uma vez que, no dia
07 de julho de 2018, por volta das 00h30min, na Rua Ovídio R. Sá, 08, na
cidade de Guaraci, Comarca de Olímpia, agindo com evidente ânimo
homicida, no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, por
motivo fútil e utilizando-se de recurso que dificultou a defesa da vítima
Angélica Cristina Panhan, desferiu contra ela golpes de faca, iniciando a
execução de um crime de homicídio que somente não se consumou por
circunstâncias alheias à sua vontade, sendo que, nas mesmas circunstâncias, o
réu descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência
previstas na Lei 11.340/06.
Apesar das razões apresentadas pelo recorrente,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Recurso Em Sentido Estrito no 0000284-59.2018.8.26.0557 - Olímpia - VOTO No 1174 4/13
mostra-se escorreita a decisão guerreada, motivo pelo qual a pronúncia deve
subsistir incólume, por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do
artigo 413 do Código de Processo Penal.
A materialidade delitiva ficou evidenciada pelos
boletins de ocorrência (fls. 07/09 e 45/45), pelos autos de exibição e
apreensão (fls. 43), pelo laudo de exame de corpo de delito (fls. 141/142),
pelos laudos documentos encartados (fls. 47/48), bem como pela prova oral
colhida.
A autoria, por sua vez, é certa.
Interrogado em Juízo, o acusado disse que, no dia
dos fatos dirigiu-se até a casa onde sua irmã reside para pegar suas roupas,
aproveitando-se que, no momento, ela não estava presente, já que possuía
medidas protetivas de urgência concedidas contra sua pessoa. Ficou nervoso
pelo fato de suas roupas estarem em um saco. Dirigiu-se até a casa de sua
prima Rosangela para tirar satisfações com sua irmã. Angélica estava sozinha
na varanda da casa de sua prima. Não levou nenhuma faca. Ao começar uma
discussão com Angélica, esta desferiu-lhe um golpe de faca, o qual acabou
atingindo seu braço. Conseguiu pegar a faca. Por estar nervoso e sob efeito de
drogas, quis dar um susto nela, mas acabou atingindo as costas. Não era sua
intenção. Acredita que os ferimentos nas mãos da vítima sejam pelo fato de
ter puxado a faca das mãos dela. Evadiu-se do local com uma bicicleta por
medo de ser "linchado" (sic). Deixou a faca "no meio do mato" (sic).
Como se vê, a versão exculpatória apresentada pelo
apelante, não encontra respaldo em qualquer elemento probatório existente
nos autos. Mais do que isso, ela foi desmentida, pelas testemunhas, as quais
prestaram declarações firmes e convincentes, tanto em solo policial quanto
em juízo, em harmonia com os demais elementos de convicção, não havendo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Recurso Em Sentido Estrito no 0000284-59.2018.8.26.0557 - Olímpia - VOTO No 1174 5/13
sequer indícios de que tivesse interesse concreto de incriminar indevidamente
o apelante, de modo que suas declarações constituem meio de prova idôneo
para embasar a condenação.
A vítima A.C.P. relatou, em Juízo(fls.176), que é
irmã do acusado, declarou que, nas circunstâncias de tempo e lugar
denunciadas, ele apareceu na casa de sua prima, Rosangela Cristina Alves
Albertino, onde estava, e, pelas costas, através do portão, desferiu-lhe golpe
de faca, causando-lhe lesões corporais. Nessa hora, para se defender, segurou
a faca. Experimentou mais lesões. Em meio aos gritos de socorro, sua prima
Rosangela e seus colegas, saíram da residência e interviram, ocasião em que
o acusado, evadiu-se. Não encontrou a faca utilizada até hoje. O SAMU foi
comunicado, entretanto, por ter demorado para chegar no local, um vizinho
conduziu-a ao Pronto Socorro. Permaneceu três meses sem poder fazer nada.
Acredita que a tentativa de homicídio se deu pelo fato de ter entrado com
medidas protetivas de urgência. O acusado é usuário de drogas, e no dia dos
fatos estava sob o efeito das mesmas.
A respeito da relevância do depoimento da vítima,
sobretudo quando coerente com os demais elementos de prova, vale conferir
julgados do C. STJ:
“REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO
CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AGRESSÃO PRATICADA
EM RAZÃO DO GÊNERO DA VÍTIMA. COMPETÊNCIA DA VARA
ESPECIALIZADA. MODIFICAÇÃO DAS PREMISSAS DO ACÓRDÃO
RECORRIDO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE
DA SUMULA N. 7/STJ. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA.
INSURGÊNCIA DESPROVIDA. 1. A jurisprudência deste Superior
Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, tratando-se de crime
cometido no contexto de violência doméstica e familiar contra a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Recurso Em Sentido Estrito no 0000284-59.2018.8.26.0557 - Olímpia - VOTO No 1174 6/13
mulher, motivado pelo gênero ou vulnerabilidade da ofendida em razão
da sua condição de mulher, a competência para o processamento da
ação penal é da Vara especializada, tal como estabelece a Lei n.
11.340/06. 2. Tendo as instâncias ordinárias concluído, com base nos
elementos de prova carreados aos autos, que o crime praticado foi
motivado por questões de gênero, considerando que a vítima estaria em
situação de vulnerabilidade por ser do sexo feminino, para se chegar à
conclusão diversa do julgado seria necessário o revolvimento de todo o
acervo fático-probatório, o que esbarra no óbice da Súmula n. 7/STJ.
3. Este Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de
que, no âmbito dos crimes previstos na Lei n. 11.340/06, a palavra da
vítima possui especial relevância, mormente quando corroborada por
outros elementos de prova, tal como ocorreu na espécie. 4. Agravo
regimental desprovido” (AgRg no AREsp 936.222/MG, Rel. Ministro
JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe
07/11/2016)
“RECURSO EM HABEAS CORPUS. LEI MARIA DA PENHA.
MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO.
PALAVRA DA VÍTIMA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Em se
tratando de casos de violência doméstica em âmbito familiar contra a
mulher, a palavra da vítima ganha especial relevo para o deferimento
de medida protetiva de urgência, porquanto tais delitos são praticados,
em regra, na esfera da convivência íntima e em situação de
vulnerabilidade, sem que sejam presenciados por outras pessoas. 2. No
caso, verifica-se que as medidas impostas foram somente para manter
o dito agressor afastado da ofendida, de seus familiares e de eventuais
testemunhas, restringindo apenas em menor grau a sua liberdade. 3.
Estando em conflito, de um lado, a preservação da integridade física
da vítima e, de outro, a liberdade irrestrita do suposto ofensor, atende
aos mandamentos da proporcionalidade e razoabilidade a decisão que
restringe moderadamente o direito de ir e vir do último. 4. Recurso em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Recurso Em Sentido Estrito no 0000284-59.2018.8.26.0557 - Olímpia - VOTO No 1174 7/13
habeas corpus improvido” (RHC 34.035/AL, Rel. Ministro SEBASTIÃO
REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 05/11/2013, DJe
25/11/2013)
E, no presente caso, a confirmação dos fatos
encontra respaldo, também, no depoimento, em juízo, de Rosangela, prima da
ofendida, que presenciou a fuga do acusado.
A testemunha Juscelino Antonio de Souza (fl. 178),
que é pai biológico do acusado e de consideração da vítima, declarou que não
presenciou os fatos. Alega que o acusado foi morar com ele antes mesmo da
vítima conseguir as medidas protetivas de urgência. Não entendeu
exatamente o motivo das medidas protetivas de urgência, mas sabe que
Angélica e o acusado costumavam a brigar. O acusado o ajuda com os seus
cuidados diários. No dia dos fatos, viu o acusado chegando em casa. O
acusado contou-lhe arrependido sobre o ocorrido e deitou para dormir. A
roupa do acusado estava "normal" (sic). Durante a madrugada os agentes
policiais chegaram em sua casa atrás do acusado. Nunca presenciou o
acusado bebendo ou usando drogas.
A testemunha Manoel Mendes de Brito (fl. 177),
policial militar, declarou que foi acionado no dia dos fatos, para apurar o
ocorrido. Ao chegar no local, a vítima já tinha sido transferida para Olímpia.
Recebeu a informação de que o irmão da vítima que tinha desferido o golpe
de faca. Efetuou diligências pela cidade de Guaraci. Se dirigiu até a casa do
pai do acusado, o qual autorizou a entrada, momento em que se deparou com
o acusado dormindo no sofá. Dada a voz de prisão, conduziram o acusado até
a delegacia. O acusado disse na ocasião, que não sabia de nada. O acusado
estava ensanguentado. Não se lembra se a faca foi localizada. Não conversou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Recurso Em Sentido Estrito no 0000284-59.2018.8.26.0557 - Olímpia - VOTO No 1174 8/13
com a vítima e com as testemunhas. Nunca tinha abordado o acusado. O
acusado não reagiu.
Com efeito, as provas colacionadas aos autos são
suficientes para submeter o feito à apreciação dos jurados. Da mesma forma,
deverão ser submetidas ao Conselho de Sentença a análise das circunstâncias
do crime e suas qualificadoras.
Não assiste razão à defesa ao requerer, neste
momento, a impronúncia, uma vez que as circunstâncias do crime e a região
na qual a vítima foi atingida representam indícios de "animus necandi". À luz
das máximas da experiência, aquele que se utiliza de arma branca deferindo
golpes nas costas de outra pessoa, atingindo região vital, deve ser submetido
a julgamento pelo Tribunal do Júri, não sendo hipótese de se afastar, de
plano, o caso do conhecimento e apreciação pelo Conselho de Sentença.
A prova dos autos, por sua vez, é suficiente para que
se mantenham as qualificadoras, pois não se mostram manifestamente
descabidas.
Como bem ponderado pelo Meritíssimo Juiz da
causa: “[....] (a) O fato foi cometido por motivo fútil (art. 121, § 2o, II, do
CP), ou seja, a parte pronunciada, por ocasião dos fatos, praticou o fato por
causa das medidas protetivas de urgência (requeridas pela parte ofendida) que
foram deferidas judicialmente (em desfavor da parte pronunciada); (b) O fato
foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da parte ofendida (art.
121, § 2o, IV, do CP), ou seja, a parte pronunciada, por ocasião dos fatos,
desferiu, pelas costas, golpe de faca contra a parte ofendida, surpreendendo-a;
(c) O fato foi praticado contra mulher por razões da condição de sexo
feminino (art. 121, § 2o, VI, do CP), ou seja, o comportamento envolveu
violência doméstica e familiar (art. 121, § 2o-A, I, do CP), pois a ação baseou-

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Recurso Em Sentido Estrito no 0000284-59.2018.8.26.0557 - Olímpia - VOTO No 1174 9/13
se no gênero que causou lesão e sofrimento físico e psicológico à parte
ofendida, no âmbito da família, compreendida como a comunidade formada
por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços
naturais, por afinidade ou por vontade expressa (art. 5o, II, da LVD)”.
Ademais, nos termos do art. 121, parágrafo 2o-A,
inciso I, do Código Penal, é devida a incidência da qualificadora do
feminicídio nos casos em que o delito é praticado contra mulher em situação
de violência doméstica e familiar, possuindo, portanto, natureza de ordem
objetiva, o que dispensa a análise do “animus” do agente.
Nesse sentido:
“Homicídios
triplamente
qualificados
tentados,
em
concurso material. Decisão de pronúncia. Indícios de
autoria
em
desfavor
do
recorrente.
Materialidade
comprovada. Acusado que vai até a residência da irmã,
onde residia com sua esposa e de onde fora expulso dias
antes em razão da ingestão demasiada de álcool, na posse
de uma faca. Réu que passa a discutir com a esposa, vindo
a irmã dele a intervir para proteger a cunhada. Irmã que,
ao desferir um soco no acusado, desequilibra-se e cai. Réu
que, então, tenta desferir uma facada contra suas costas,
somente não conseguindo em razão de o cunhado ter se
colocado à frente, de modo que o golpe atinge seu
antebraço. Acusado que, em seguida, parte para cima da
esposa e desfere dois golpes de faca, os quais atingem seu
seio esquerdo. Réu que é contido pelos presentes e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Recurso Em Sentido Estrito no 0000284-59.2018.8.26.0557 - Olímpia - VOTO No 1174 10/13
consegue fugir. Alegação de legítima defesa que não
comporta acolhida, até porque o réu, quando dos fatos, foi
até a residência já na posse da faca, além de ter tentado
golpear a irmã pelas costas, tudo a evidenciar a intenção
homicida. Desistência voluntária que igualmente não pode
ser reconhecida porque as provas colhidas dão conta de
que o acusado teve que ser contido. Qualificadoras e
concurso material entre os delitos mantidos. Questões
gerais, no entanto, a serem dirimidas pelo Tribunal do Júri.
Recurso improvido.
(...)
Por fim, não há se falar em afastamento da qualificadora
do feminicídio, porque a prova coligida aos autos indica
que o acusado tentou matar sua irmã e sua esposa por
razões da condição de sexo feminino. Anote-se que o
legislador, ao incluir a qualificadora, deixou previsto, no
artigo 121, § 2o-A, do Código Penal, que se considera que
há razões de condição de sexo feminino quando o crime
envolver violência doméstica e familiar, como é o caso dos
autos. E o fez na intenção de proteger a mulher, parte mais
vulnerável nas relações domésticas e familiares” (Recurso
em Sentido Estrito no 0001053-65.2015.8.26.0042, Rel.
Des. Pinheiro Franco, 5a Câmara de Direito Criminal, j. em
27/10/2016) grifei.
Em suma, provada a existência do crime descrito na
denúncia, com certeza de que o acusado foi o seu autor, e estando as

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Recurso Em Sentido Estrito no 0000284-59.2018.8.26.0557 - Olímpia - VOTO No 1174 11/13
qualificadoras, em princípio, respaldadas pela prova colhida, cumpre ao
Conselho de Sentença, nos termos do artigo 413, caput, do Código de
Processo Penal (cf., p. ex., RTJ, 63/476; RT, 476/322, 557/323, 644/258,
747/664, 755/598 e 783/679; LexJTJ, 229/311), por ocasião do julgamento
no plenário do júri, analisar, em razão da maior amplitude da acusação e da
defesa, o reconhecimento ou não das qualificadoras, não sendo caso de
exclusão neste momento, inclusive porque, nesta fase, vigora o princípio “in
dubio pro societate” e não o “in dubio pro reo”.
Nesse sentido:
“Recurso em sentido estrito. Pronúncia necessária por
feminicídio tentado qualificado por motivo fútil (art. 121, §
2o, II e VI, § 2-A, I, c.c. art. 14, II, ambos do Cód. Penal).
Requisitos de materialidade e autoria bem caracterizados
nos autos. Evidências mais que suficientes a mandar a
causa a julgamento popular pelo Tribunal do Júri, foro
apropriado para tanto. Desclassificação para o crime de
lesão
corporal.
Impossibilidade
a
esta
altura.
Qualificadora do motivo fútil que não deve ser afastada
nesse momento. Recurso ministerial provido, improvido o
da
defesa”
(Recurso
em
Sentido
Estrito
no
0001431-51.2016.8.26.0635, Rel. Des. Luis Soares de
Mello, 4a Câmara de Direito Criminal, j. em 29/08/2017).
“Recurso em Sentido Estrito
Homicídio duplamente
qualificado, na forma tentada, em concurso material com o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Recurso Em Sentido Estrito no 0000284-59.2018.8.26.0557 - Olímpia - VOTO No 1174 12/13
delito de roubo majorado (art. 157, § 2o, incisos I e II, e art.
121, § 2o, incisos V e VII, c.c. art. 14, inciso II, na forma do
art. 69, todos do Código Penal)
R. decisão que
pronunciou os réus para serem submetidos a julgamento
pelo E. Tribunal do Júri. Recursos Defensivos buscando a
impronúncia.
Materialidade
delitiva
comprovada
e
presença de indícios de autoria Inteligência do art. 413, §
1o, do Código de Processo Penal Decisão de pronúncia que
configura mero juízo de admissibilidade da acusação e que
apenas submete o caso à apreciação de seu Juiz Natural,
que é o Tribunal do Júri, para julgamento com a soberania
que lhe atribui a Constituição Federal Momento em que
vigora o princípio in dubio pro Societate. Qualificadoras
não
manifestamente
improcedentes,
devendo
ser
submetidas ao crivo dos Srs. Jurados. Decisão mantida -
Recurso desprovido” (Recurso em Sentido Estrito no
0000857-35.2016.8.26.0083, Rel. Des. Ely Amioka, 8a
Câmara de Direito Criminal, j. em 10/05/2018).
“Homicídio. Decisão de pronúncia. Indícios de autoria em
desfavor
da
recorrente.
Materialidade
comprovada.
Acusada que admite ter golpeado a vítima com um golpe de
faca em meio a um entrevero. Alegação de que agiu em
legítima defesa e sob o domínio de violenta emoção.
Excludente de ilicitude que não pode, nesta fase, ser
declarada,
até
porque
não
restou
absolutamente
demonstrada pelo quadro probatório. Desclassificação
para homicídio privilegiado inviável no momento. Recurso

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Recurso Em Sentido Estrito no 0000284-59.2018.8.26.0557 - Olímpia - VOTO No 1174 13/13
improvido”
(Recurso
em
Sentido
Estrito
no
0017830-88.2014.8.26.0001, Rel. Des. Pinheiro Franco, 5a
Câmara de Direito Criminal, j. em 24/08/2017).
“HOMICÍDIO
QUALIFICADO
TENTADO.
FEMINICÍDIO. Pronúncia. Prova da materialidade do
delito e indícios de autoria presentes. Pleitos de
impronúncia ou de desclassificação para lesões corporais.
Inviabilidade. Réu que admitiu o crime na Polícia,
tornando-se depois revel. Vítima atingida com golpes de
faca, em partes vitais do corpo. Competência do Tribunal
do Júri para examinar as versões existentes nos autos e
decidir pela procedência de uma delas. Decisão mantida.
Recurso improvido” (Recurso em Sentido Estrito no
0005037-53.2016.8.26.0032, Rel. Des. Tristão Ribeiro, 5a
Câmara de Direito Criminal, j. em 01/03/2018).
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
NEGO
PROVIMENTO ao recurso, mantendo a r. sentença de pronúncia por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
FÁTIMA GOMES
Relatora